Tribunal: TJDFT
Processo: 0703838-53.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CONSTRUTORA LOMBARDINI LTDA, MARCOS PEREIRA LOMBARDI contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação. Diante dos efeitos modificativos requeridos pelo Embargante, intimem-se o Embargado GERMANO DE OLIVEIRA FARIAS, MARIA ISABEL CAMARA DE OLIVEIRA para, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queira, ofereça contrarrazões a este recurso, no prazo legal, nos termos do artigo 1023, § 2o, do CPC/2015. Após, retornem-me conclusões para análise do recurso. Publique-se e intime-se.